Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS EM CONTA BANCÁRIA. PROVIDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA EXCESSIVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que acolheu o pedido exordial formulado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora excessiva na efetivação do desbloqueio de valores na conta de correntista.
Sobressai evidente a responsabilidade da instituição financeira em razão de não ter efetuado o desbloqueio, em conta corrente, e de forma tempestiva, de valores pertencentes ao correntista, não obstante ordem judicial neste sentido, a qual somente foi cumprida após meses de espera e aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Tem-se por configurado o dano moral quando os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo capazes de causar-lhe preocupação desnecessária e prolongada e ensejar abalo a atributos da personalidade humana.
Apelação do réu conhecida e desprovida..